Tribunal: STF
Processo: RE 94417
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCESSÃO DE PRIVILEGIO.
PATENTE DE INVENÇÃO. O PRAZO DO ART. 24 DO VIGENTE CÓDIGO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, LEI N. 5.772-71, PARA OS DEPOSITOS
ANTERIORMENTE FEITOS, CONTA-SE A PARTIR DA VIGENCIA DO NOVO DIPLOMA.
ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 10 DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE
SE MANTEM.